Tribunal: TJSP
Processo: 1030965-52.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso - Mero inconformismo com o julgado - Rediscussão da matéria - Impossibilidade - Matéria devidamente apreciada – Prequestionamento – Desnecessidade de menção a cada um dos dispositivos invocados pela parte, mostrando-se suficiente que a matéria seja examinada, apontados os

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso - Mero inconformismo com o julgado - Rediscussão da matéria - Impossibilidade - Matéria devidamente apreciada – Prequestionamento – Desnecessidade de menção a cada um dos dispositivos invocados pela parte, mostrando-se suficiente que a matéria seja examinada, apontados os fundamentos adequados - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
1030965-52.2018.8.26.0053/50000,
da
Comarca de São Paulo, em que é embargante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, são embargados WILSON ROCHA (E
OUTROS(AS))
e
PAULO
MATIAS
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030965-52.2018.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 28986
2
Embargos no
1030965-52.2018.8.26.0053/50000
Embargante:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Embargados:
WILSON ROCHA E PAULO MATIAS DOS SANTOS
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
28986
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Inexistência
de
qualquer
omissão,
contradição ou obscuridade a autorizar o
manejo do recurso - Mero inconformismo
com o julgado - Rediscussão da matéria -
Impossibilidade
-
Matéria
devidamente
apreciada

Prequestionamento

Desnecessidade de menção a cada um dos
dispositivos
invocados
pela
parte,
mostrando-se suficiente que a matéria seja
examinada,
apontados
os
fundamentos
adequados - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV ao v. acórdão de fls. 113/122 que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao apelo e ao reexame
necessário que buscavam a reforma da sentença de primeiro grau
que reconheceu o direito à aposentadoria especial com paridade e
integralidade aos embargados.
Alega existência de omissão em virtude de o V. Acórdão não ter se
expressado manifestamente acerca do art. 40, §§ 1o, 3o, 4o, 8o e
17, da CF.
É o relatório.
Admitem-se embargos de declaração apenas nas hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030965-52.2018.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 28986
3
elencadas no artigo 1.022 do CPC:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.”
Todavia, observo que no presente caso não há qualquer omissão,
obscuridade, contradição ou erro material a serem solucionados no
julgado impugnado, vez que o fato de não ser a solução favorável à
tese da embargante não implica dizer que seja o mesmo omisso,
obscuro ou contraditório.
O aresto embargado enfocou as matérias necessárias à motivação
do julgamento, tornando claras as razões pelas quais chegou ao
resultado.
Nota-se, entretanto, que as razões dos embargos de declaração
são bastante similares àquelas formuladas na apelação outrora
interposta, sendo certo que não se faz necessária a análise de cada
artigo e parágrafo mencionado pela parte, sobretudo no caso
concreto, em que o V. Acórdão analisou expressamente a questão
acerca de quais requisitos deveriam ser preenchidos pelos
embargados para fazer jus à aposentadoria com integralidade e
paridade, senão vejamos:
Assim, por certo ambos ingressaram no serviço
público
antes
da
vigência
das
Emendas
Constitucionais no 20/98 e no 41/2003, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030965-52.2018.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 28986
4
extinguiu o direito à paridade dos proventos
integrais, mantendo-se, contudo, o direito a
paridade
e
integralidade
dos
vencimentos
àqueles que viessem a se aposentar em data
posterior à vigência da norma.

Destarte, como os autores ingressaram no
serviço público antes das citadas Emendas,
consubstanciando
com
o
preenchimento
também dos requisitos trazidos pelos artigos 2o
e 3o da Emenda Constitucional 47/05, atrelado
ao artigo 7o da Emenda Constitucional no
41/2003,
lhes é assegurado a paridade remuneratória e a integralidade dos vencimentos, havendo, inclusive, cumprido
todas as exigências da Lei Complementar
Estadual
no
1.109/10
para
obter
a
aposentadoria voluntária.
Ainda, em relação ao argumento de que seria
necessário o exercício de 5 (cinco) anos no
cargo, ao contrário do que vem entendendo a
Administração Pública, a norma constitucional
apenas exige, para aposentadoria, cinco anos
de efetivo exercício no cargo, não fazendo
qualquer menção a classe, posto que esta
última
se
constitui
somente
em
padrões
remuneratórios ou “degraus” dentro do mesmo
quadro.
Nesse sentido, a redação do artigo 40, § 1o, III,
da Constituição Federal, na redação da EC no
20/1998:
Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos
efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial
e o disposto neste artigo.
§ 1o - Os servidores abrangidos pelo regime
de previdência de que trata este artigo
serão aposentados, calculados os seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030965-52.2018.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 28986
5
proventos a partir dos valores fixados na
forma do § 3o:
(...)
III - voluntariamente, desde que cumprido
tempo mínimo de dez anos de efetivo
exercício no serviço público e cinco anos no
cargo
efetivo
em
que
se
dará
a
aposentadoria, observadas as seguintes
condições: (grifei)
Assim,
resta
evidente
que
cargo
não
se
confunde com classe ou nível, não podendo,
pois, prevalecer a interpretação dada pela
SPPREV.
Ademais, acerca do prequestionamento, de rigor lembrar que é
desnecessário que o acórdão faça expressa menção a cada um dos
dispositivos enunciados pelas partes, pois o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, bem como o Supremo Tribunal Federal, admite
de modo consolidado o "prequestionamento implícito", reputando
suficiente que a matéria seja examinada, apontados os
fundamentos adequados, o que se mostra coerente e lógico, a fim
de que o recurso cumpra seu objetivo. Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. 1. Esta Corte de Justiça manifestou-
se no sentido de admitir a figura do
prequestionamento em sua forma implícita, o
que torna desnecessária a expressa menção por
parte do acórdão recorrido dos dispositivos
legais tidos por violados. (...)”
(EDcl no REsp 561372/MG, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16.03.2004,
DJ 28.06.2004 p. 276).
Logo, a leitura do acórdão permite ver cristalinamente o porquê do
decisum, sendo, pois, o que basta para o respeito às normas de
garantia do Estado de Direito, dentre elas a do dever de motivação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030965-52.2018.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 28986
6
(CF, art. 93, IX).
Assim, emerge cristalino o propósito da recorrente de promover a
rediscussão da matéria apreciada no aresto, visando alterar o
resultado do julgamento, o que é inadmissível.
Destarte, se discorda do que restou decidido no acórdão, deve
formular seus pedidos, ou seja, demonstrar seus inconformismos,
através das vias recursais cabíveis, não se prestando o presente
recurso para tal discussão.
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a tisnar o acórdão
embargado, nada havendo que se acrescentar ou esclarecer no
aresto hostilizado.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
RUBENS RIHL
Relator